Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGAS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 53539159 pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS contra a decisão de ID 52503789, pela qual homologado o pedido de desistência apresentado por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGAS quanto ao recurso de apelação interposto no ID 48595525. Esta a decisão embargada: “( ) Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS alega omissão da decisão (ID 48595525) pela qual homologado o pedido de desistência da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS quanto ao recurso de apelação interposto e não conhecida a apelação adesiva; argumenta que “não obstante ter sido recebida como adesiva a apelação interposta pela Petrobras, porquanto apresentada no prazo conferido às contrarrazões de apelação, a ora embargante demonstrou justa causa - a informação equivocada no sistema eletrônico do tribunal induziu a Petrobras ao erro narrado na preliminar das razões de apelação - a ensejar a prorrogação/devolução do prazo recursal, de modo que a peça se apresenta, de fato, como apelação autônoma, pelo afastamento da preclusão temporal”. De fato, analisando a petição da apelação interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (ID 48595536), verifica-se ter sido suscitada preliminar relativa a erro no sistema, que, em tese, tê-la-ia induzido a não apresentar o recurso de apelação no prazo legal por acreditar que o processo estava suspenso. Quando da homologação do pedido de desistência, a preliminar (que, se acolhida, pode resultar conhecimento do recurso interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. como apelação autônoma, e não meramente adesiva) não foi analisada, o que, efetivamente, configura a alegada omissão. Assim, sem qualquer juízo de valor quanto à matéria suscitada na preliminar, tenho que o tema deve ser submetido ao Colegiado. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão alegada, e, conferindo-lhes efeitos infringentes, modificar a decisão de ID 48595525 para homologar somente a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 interposta por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS, mantendo o conhecimento da apelação ID 48595536 interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. para análise pelo Colegiado. Intime-se.” Em suas razões (ID 53938617), a embargante CIGAS alega que “a Exma. Relatora deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS4 “para sanar a omissão alegada, e, conferindo-lhe efeitos infringentes [...]”, modificar a decisão de ID 48595525, de modo a conhecer a Apelação Adesiva da PETROBRAS, para submetê-la ao Colegiado, sem sequer ter intimado a CIGÁS para se manifestar. Não há dúvidas a respeito da teratologia do aludido proceder, que contraria frontalmente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, mais especificamente, o art. 1.023, §2°, do CPC/15, uma vez que a CIGÁS não teve a oportunidade de se manifestar sobre a absurda pretensão da PETROBRAS, além de ter sido surpreendida com decisão que lhe é desfavorável e totalmente contrária à legislação processual aplicável.” Ressalta que “não há que se falar que a questão não seria apreciada em nenhum momento do trâmite processual, porque a existência ou não de justa causa para a perda do prazo de apelação autônoma pela PETROBRAS já está sendo discutida no âmbito do Agravo de Instrumento n° 0722803-61.2023.8.07.0000, interposto pela Companhia Federal, que tramita perante a 5a Turma Cível desse Egrégio Tribunal, agora sob a relatoria dessa MM. Relatora”. Aduz que “ainda que se entendesse não ter havido preclusão, há de se esclarecer que a apelação adesiva não poderia sob hipótese alguma ser convertida em apelação principal. Como se sabe, o art. 997, do CPC, estabelece que cada parte deve interpor o seu recurso autonomamente, mas admite a possibilidade de autor ou réu aderirem ao recurso interposto por qualquer deles, quando houver sucumbência recíproca”. Destaca ainda que “na hipótese de não serem considerados e acolhidos nenhum dos argumentos explicitados nos tópicos precedentes, a CIGÁS reitera, oportunamente, os argumentos postos em sede de Contrarrazões à Apelação Adesiva (ID 52206479), que denotam a ausência de justa causa para a perda do prazo de apelação principal pela PETROBRAS Relatora.” Por fim, requer o provimento do recurso para: 1. seja anulada a decisão embargada, restabelecendo-se o status quo ante, para que, antes do julgamento dos Embargos de Declaração da PETROBRAS, a CIGÁS seja devidamente intimada para se manifestar sobre a pretensão esdrúxula da Embargante, veiculada nos Embargos de Declaração de ID 52901296; 2. Não sendo anulada a decisão embargada, seja ela modificada, de modo a se manter o não conhecimento da Apelação Adesiva da PETROBRAS, conforme determinado pelo art. 997, III, do CPC. 3. Subsidiariamente, não se acolhendo nenhum dos fundamentos anteriormente apontados, seja modificada a decisão embargada, de modo a não se submeter a Apelação Adesiva da PETROBRAS ao Colegiado, por ser manifestamente incabível a pretensão de reconhecimento de justa causa para a perda do prazo de apelação principal pela PETROBRAS”. - ID 53938617, p.9 Contrarrazões apresentadas por PETROBRAS (ID 54332521): “não deve prevalecer, porém, o pedido de nulidade do v. acórdão requerido pela embargante, pois este c. tribunal poderá apreciar integralmente as alegações da CIGÁS nos aclaratórios ora impugnados, respeitando o contraditório”. Além disto, a “regra processual invocada pela embargante só teria lugar em caso de constatado prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Sendo suprido, no caso dos autos, eventual prejuízo com a falta de intimação a partir da posterior apresentação de embargos de declaração, perde sentido qualquer anulação do v. acórdão que, acertadamente, acolheu embargos de declaração da PETROBRAS com efeitos modificativos para determinar a análise do mérito da apelação interposta pela ora peticionante”. E pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Como relatado, a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS alega nulidade da decisão embargada (pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS contra a decisão de ID 52503789, pela qual homologado o pedido de desistência apresentado por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGAS quanto ao recurso de apelação interposto no ID 48595525) em razão de sua não intimação para manifestação quanto aos embargos de declaração que foram acolhidos com efeitos infringentes. De fato, verifica-se não ter havido a intimação da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS, ora embargante, para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS. E a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem definido ser imprescindível a intimação da parte contrária quando aos embargos são conferidos efeitos modificativos. Ocorre que, no caso, COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS (apesar de não ter sido ouvida nos embargos declaratórios que modificaram a decisão pela qual homologado seu pedido de desistência de seu recurso de apelação) apresentou contrarrazões à apelação adesiva, sustentando as teses que, no seu entender, impediriam o conhecimento da apelação adesiva interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS como uma apelação autônoma. E disto decorre a conclusão de ter exercido efetivamente o contraditório quanto à preliminar relativa a erro no sistema, assim como impugnou o mérito do recurso apresentado por PETROBRAS, matérias que serão debatidas e definidas quando da análise pelo Colegiado. Ora, considerando que no nosso sistema processual vigora o princípio da instrumentalidade das formas, somente a nulidade de que resulte prejuízo à defesa da parte interessada deve ser declarada (pas de nullité sans grief). No sentido: “1. ( ) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). ( ) (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) “1. O sistema processual civil é informado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo à defesa da parte interessada, consoante o princípio pas de nulitté sans grief. Precedentes. ( ) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1591085 SP 2016/0081994-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017) Assim, eventual nulidade quanto à não intimação da embargada para manifestação quanto aos embargos opostos pela parte contrária somente seria declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo, o que não é o caso dos autos, porquanto a parte não demonstrou qualquer prejuízo. No ponto, cabe mencionar que as demais matéria suscitadas pela embargante (a existência ou não de justa causa para a perda do prazo de apelação autônoma pela PETROBRAS já está sendo discutida no âmbito do Agravo de Instrumento n° 0722803-61.2023.8.07.0000”; “a apelação adesiva não poderia sob hipótese alguma ser convertida em apelação principal”) serão enfrentadas pelo Colegiado quando da análise da preliminar da apelação interposta por PETROBRAS. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora